Tribunal: TJDFT
Processo: 0711435-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711435-42.2020.8.07.0006 RECORRENTE: VALDEMILSON OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURAS DIVERGENTES. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incabível a declaração da nulidade contratual, em razão de fraude, quando a própria constatação do vício implicar em enriquecimento ilícito de quem levanta o óbice e dele se beneficiou. 2. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico. 3. A boa-fé objetiva deve ser preservada, não podendo o consumidor beneficiar-se de um crédito concedido pelo banco e, depois, aduzir a nulidade do contrato, devolução dos valores pagos e condenação por danos morais. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II e 1.013 e incisos, ambos do CPC, porquanto, segundo afirma, não houve apreciação dos argumentos trazidos nas contrarrazões e das provas apresentadas tempestiva e oportunamente. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. De igual forma, não merece seguir o recurso quanto à indicada contrariedade aos artigos 373, inciso II e 1.013 e incisos, ambos do CPC, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isso porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas pelos referidos artigos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula daquela Corte Superior. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012